Tribunal: STF
Processo: ADI 3889
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado de Rondônia contra o Parecer Prévio nº 56, de 05 de dezembro de 2002, do Tribunal de Contas desse Estado (TCE-RO). Este decidiu consulta acerca da inclusão na receita corrente líquida e no limite de despesa com pessoal do imposto de renda retido na fonte incidente sobre a folha de pagamento de servidores do Estado e dos seus Municípios.
    2. O Estado do Rio Grande do Sul requereu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.
    3. Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser aceito em demanda judicial, diante da relevância, especificidade ou repercussão social do objeto da demanda. Destaco que a finalidade última da admissão de amici curiae é a coleta de argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Razão pela qual se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.
    4. INDEFIRO o pedido do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a ausência da representatividade necessária para o seu ingresso no presente processo.
    Publique-se. 
Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator